Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-57.2021.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000475-57.2021.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CARLOS FELIX DA SILVA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS GONCALVES DE SANTANA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES REJEITADAS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. FALECIMENTO DO RÉU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de roubo (art. 157 do CP) e condenou o Estado da Bahia ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários ao defensor dativo nomeado para a defesa.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão, a saber: (i) validade da nomeação do defensor dativo; (ii) competência do Juízo Criminal para arbitramento dos honorários; (iii) legalidade da fixação de honorários e sua quantia; (iv) observância do Tema 984 do STJ; (v) se há provas suficientes para condenação do réu pelo crime de roubo.

III. Razões de decidir

3.
As preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia foram rejeitadas, pois a ausência de Defensoria Pública na comarca justifica a nomeação do defensor dativo; a fixação de honorários pelo juízo criminal é válida e não houve cerceamento de defesa.

4.
O valor arbitrado de R$ 4.000.00 (quatro mil reais) mostrou-se compatível com a complexidade do feito e a efetiva atuação do advogado desde a apresentação da resposta à acusação até a apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

5.
No curso do processo, sobreveio aos autos certidão de óbito do réu, ensejando o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CP, restando prejudicado o recurso do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso do Estado da Bahia conhecido, preliminares rejeitadas, e , no mérito, improvido
.

7.
Recurso do Ministério Público conhecido e julgado prejudicado,
em razão da extinção da punibilidade pelo óbito do acusado
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, arts. 107, I, e 157; CPP, arts. 62 e 386, VII; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000475-57.2021.8.05.0262,
oriundos da Comarca de Uauá, em que figuram como apelantes,
o Estado da Bahia e o Ministério Público do Estado da Bahia
e, como apelados, Antonio Carlos Felix da Silva Junior e o

Bel. Marcus Vinícius Gonçalves de Santana.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer de ambos os recursos; rejeitar as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, negar-lhe provimento, bem como julgar prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

Procurador (a)